Tribunal: TJDFT
Processo: 0754309-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0754309-46.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR RECORRIDO: CARLA ZAMBELLI SALGADO DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração apresentado por ARLINDO CHIGNALIA JUNIOR contra decisão que negou seguimento ao recurso inominado por ser verificada a deserção. Narra o recorrente que efetuou o pagamento do preparo e das custas processuais dentro do prazo legal, mas que as guias de recolhimento não foram juntados aos autos, o que somente ocorreu com a apresentação do presente pedido de reconsideração. Subsiste no caso a deserção, porque os documentos que comprovam o pagamento de custas processuais e preparo devem ser juntados aos autos dentro das quarenta e oito horas após a interposição do recurso. Em se tratando de prazo próprio e peremptório, uma vez preenchidos os requisitos de validade da intimação e inexistindo motivo justo e legalmente previsto, não pode o juiz processante prorrogá-lo ao seu talante. O recorrente não trouxe elementos novos que pudessem justificar a reconsideração da decisão, porque não infirmado o fato de as guias deixaram de ser apresentadas no momento oportuno. Por sua vez, a apresentação das guias após o termo do prazo legal não supre a deserção. Mantenho a decisão de ID 20326082 pelos seus próprios fundamentos. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator